Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007688-70.2012.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTONIO CAMELO BOTO, MARY DE ARAUJO BOTO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO ANTÔNIO CAMELO BOTO e MARY DE ARAÚJO BOTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de que os processos 0002568-24.2008.8.07.0006 e 0007688-70.2012.8.07.0018 voltem a tramitar de forma conjunta, formulado nos ID 20716908-Pág.2, porquanto a providência refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), a qual, ademais, encontra-se exaurida (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026